Tribunal: TJSP
Processo: 1017145-04.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017145-04.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTER
RAYMUNDO ZIMBARO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado O JUIZO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1017145-04.2018.8.26.008
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Ester Raymundo Zimbaro
Apelado:
O Juízo
Inventário- Necessidade de arrolamento das dívidas do
Espólio- Anulação da sentença, oportunizando-se novo
esboço de partilha- Recurso provido.
VOTO No 27821
Apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 80-81 e 89, relatório adotado, que, em ação de inventário, JULGOU a
partilha de fls. 56/58, destes autos de inventário dos bens deixados pelo
falecimento de Benito Zimbaro, para atribuir a cada um dos herdeiros o seu
respectivo quinhão, ressalvados erros, omissões ou direitos de terceiros,
especialmente das Fazendas Públicas.
Apela a inventariante (fls. 91-95). Alega que as
dívidas existentes devem constar do formal de partilha, a fim de que o
ITCMD seja calculado sobre o líquido da herança, excluído o passivo.
Requer a anulação do feito para oportunização de arrolamento de todas as
dívidas do espólio.
Recurso processado, sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
De fato, as dívidas existentes em nome do
Espólio e contraídas antes do falecimento do de cujus devem constar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formal de partilha, nos termos do artigo 651, I do CPC, compreendendo-as
como:
“(i) as que o inventariante
inclui no rol de dívidas
passivas, descrevendo-as,
sem a anotação das duvidosas ; (ii) dívidas não
descritas, mas apresentadas
pelos credores, ou mencionadas
por algum
interessado,
e reconhecida
por todos os interessados;
(iii) as dívidas não
descritas e apresentadas
por credores, ou por interessado,
tendo-se
separado bens; as dívidas para as quais se fez a reserva do CPC 643” (Cf.
NERY JÚNIOR, NELSON; MARIA DE ANDRADE NERY, ROSA.
Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015, p. 1471)
Assim, sem sendo induvidosa a existência de
dívidas trabalhistas e fiscais contraídas pelo de cujus, de rigor que a
sentença seja anulada, a fim de que se oportunize à inventariante o
arrolamento de todos os débitos e ao partidor a apresentação de novo
esboço de partilha.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator